Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-34.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-34.2014.8.14.0045

APELANTE: JANIO THASSIO DE JESUS SILVA, LEO CRISTIANO DE SOUZA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000561-34.2014.814.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LEO CRISTIANO DE SOUZA CARVALHO

APELANTE: JANIO THASSIO DE JESUS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA) C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000561-34.2014.814.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LEO CRISTIANO DE SOUZA CARVALHO

APELANTE: JANIO THASSIO DE JESUS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEO CRISTIANO DE SOUZA CARVALHO e JÂNIO THASSIO DE JESUS SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os condenou pela prática do crime descrito nos arts. 157, §2°, I e II, do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4736513 p. 2/3), que em 24/01/2014, os apelantes surpreenderam as vítimas (vendedoras e clientes), ao chegarem na Loja New Modas localizada na Av. Independência anunciando assalto, devidamente munidos de arma de fogo e fazendo de reféns várias pessoas que ali estavam por cerca de 30 (trinta) minutos, tendo-lhes sido subtraídos: 05 (cinco) anéis, 17 (dezessete) pares de brincos, 04 (quatro) colares, 01 (um) pendrive, 03 (três) chaves, 01 (um) controle de portão eletrônico, 01 (um) aparelho celular cor preta, marca MOTOROLA, 03 (três) aparelhos celulares, marca SAMSUNG, 14 (quatorze) bonés de cores variadas marca COLCCI, R$ 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais) em dinheiro (papel e moeda) e vários cheques de bancos diferentes emitidos por clientes da Loja.

Após, empreenderam fuga mas foram capturados em seguida na companhia do adolescente DEYVISON, tendo sido encontrado com eles uma mochila contendo os produtos do roubo.

Por tais condutas,
LEO CRISTIANO DE SOUZA CARVALHO e JÂNIO THASSIO DE JESUS SILVA
foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I, II do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4737026 p. 1-10), contra a qual as defesas recorreram (ID n° 4737029 p. 1/14) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 44737030 p. 1/8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4737031 p. 7-10)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Os apelantes pugnam pelas suas absolvições em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Entendo assistir razão os Recorrentes.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, bem como pelas imagens das câmeras de segurança da Loja New Modas.

Contudo, remanesce a controvérsia quanto à autoria.

Em Juízo somente um policial que participou da prisão dos Apelantes foi ouvido, o Sr. Laércio Osório, tendo este declarado que prendeu
um deles
juntamente com uma mochila contendo os pertences da Loja, mas não verbalizou nome, tendo apenas apontado, ato este não captado na gravação da Audiência. Informando que os demais foram detidos por outros militares, cada um em uma localidade diferente. Asseverou ainda que na Delegacia eles teriam sido reconhecidos, sem apontar por quem.

O depoimento acima
contraria
a denúncia, pois nesta foi relatado que
os apelantes foram encontrados em companhia do adolescente Deivyson bem como a mochila com os produtos do roubo
.

A vítima Nayane de Sousa Viana, vendedora da Loja, relatou ao Juízo que estava trabalhando no escritório que fica localizado no 2º andar do prédio, tendo sido abordada por um dos assaltantes devidamente armado retirando o seu celular e aquele pertencente a empresa de suas mãos e mandado ela descer e ficar abaixada. Ressaltou que estava usando capacete e
por isso não viu seu rosto
. Ouviu um disparo de arma e em seguida viu sair três indivíduos que usavam também o acessório fugindo a pé, uma vez que não conseguiram ligar a moto.

Destacou ainda que não sabe se houve participação de um menor e, afirmou que
NÃO FEZ RECONHECIMENTO NA DELEGACIA,
até mesmo porque não teria como identificar já que eles estavam com capacete
(conforme se pode verificar nas imagens de segurança da Loja anexada aos autos). Tal declaração vai de encontro à denúncia, que afirma que a ofendida teria confirmado que foram os recorrentes juntamente com o adolescente Deivyson que roubaram o estabelecimento em que trabalha
.

O Adolescente Deivyson Vanio dos Santos Silva, apesar de em sede policial ter confirmado que praticou o delito juntamente com os Apelantes, em Juízo afirmou não os conhecer, mas que cometeu o crime juntamente com dois conhecidos de sua rua, de alcunha “macarrão” e “kit net”.

Os réus negaram o cometimento do delito, tendo Leo Cristiano alegado que estava trabalhando no dia dos fatos, enquanto Jânio Tassio se encontrava na rua abaixo à Loja procurando emprego e, ambos afirmaram que foram presos sem estar com mochila, bem como que não se conhecem e tampouco o adolescente.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de roubo aos apelantes.

Assim, tenho que a ausência de reconhecimento tanto extra quanto judicialmente, aliada às circunstâncias do caso concreto (contradições entre os termos da denúncia, do inquérito e do depoimento policial prestado em Juízo), gera dúvida quanto à autoria delitiva, merecendo reforma a sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Có
digo de Processo Penal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
Ausente prova segura e conclusiva de que o réu tenha praticado o crime de roubo que lhe foi imputado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. Hipótese em que as vítimas não viram o rosto do assaltante, no momento do roubo
, tendo uma delas o reconhecido pelo jeito de andar e pelas roupas, elementos insuficientes para firmar a autoria delitiva, mormente em não tendo a res ou as roupas utilizadas pelo assaltante sido encontradas em poder do acusado, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ademais, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do posto de gasolina demonstram a impossibilidade de segura identificação do suspeito, pois além de estar com o rosto coberto por um pano, ele ainda usava capacete. RECURSO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081204752, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER

os apelantes
LEO CRISTIANO DE SOUZA CARVALHO e JANIO THASSIO DE JESUS SILVA
como autores dos crimes de roubo majorado constante no art. 157, §2º, I e II do CPB e corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo serem expedidos os competentes Alvarás de Soltura em favor dos Recorrentes se por al estiverem presos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022